Tribunal: TJPA
Processo: 0860355-19.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860355-19.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MARQUES CABRAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1-

Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

2-

Configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal a ausência de efetivo saneamento do processo, sem a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e a especificação dos meios de prova admitidos.

3-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS MARQUES CABRAL
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Maria das Graças Marques Cabral, julgou improcedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, os documentos acostados à inicial sequer constituem início de prova, bem como não resta evidenciado como a autora chega, nos pedidos, aos valores indenizatórios, quedando totalmente aleatórios os requerimentos quanto aos danos supostamente padecidos pelo mesmo.

Por todo o expendido, verifico não restou evidenciado o nexo causal, o liame jurídico que deve unir a ação ou omissão do ente estatal e o dano infligido ao ora postulante, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais.

POSTO ISSO, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, em 02.10.2018 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), contudo a exigibilidade fica suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Sem custas, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita (id 6773050).

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem os autos.

P.R.I.C.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 10170720), pugnando pela cassação da sentença, em razão do cerceamento de defesa provocado pela não observação do preceituado no art. 357, do CPC, haja vista que o julgador sentenciou o feito, sem antes proceder com o saneamento e organização do processo, como estipulado na Legislação Adjetiva Civil.

Em sede de contrarrazões o Estado do Pará pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo integralmente a sentença atacada, conforme ID Num. 10170723.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, conforme ID Num. 10342114.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 1º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 11013083.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

O cerne do recurso consiste na nulidade do julgado em razão de error in procedendo, devido ao julgador não ter determinado o saneamento do feito e a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória.

Analisando os autos, entendo que os argumentos expostos me convenceram que a sentença merece ser cassado por infringência ao art. 357 do CPC, senão vejamos:

O referido artigo estabelece as hipóteses em que deverá ser proferida decisão de saneamento e de organização do processo.

Nesta fase, além de resolver as questões processuais pendentes, deve o julgador delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Nessa linha, o saneamento do processo confere eficiência à atuação jurisdicional, tornando mais qualificado o debate estabelecido entre as partes e o Juiz, privilegiando-se, com atenção também aos Princípios da Cooperação e da Não Surpresa (artigos 6º e 9º do Código de Processo Civil), do Contraditório e da Ampla Defesa, a fim de que se alcance uma solução justa e eficaz do litígio.

Ademais a parte somente pode especificar as provas que pretende produzir após a delimitação das questões controvertidas pelo Juiz, em cooperação com as partes, na fase de saneamento e organização do processo, viabilizando-se, então, que, de acordo com os fatos controvertidos sobre os quais deve incidir a produção probatória, as partes indiquem as provas que pretendem produzir, proferindo-se, após, decisão sobre sua admissão ou não (artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil).

Observe-se que, nos termos do artigo 357, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá ser designada audiência para que se promova, em cooperação com as partes, o chamado saneamento compartilhado do processo.

De suma importância registrar, ainda, que o artigo 370 do Código de Processo Civil consubstancia os poderes instrutórios do Juiz, nos seguintes moldes:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim, conforme preceitua o normativo mencionado, "abre-se ao juiz a possibilidade de, mesmo diante da inércia das partes no tocante à produção probatória, a determinação de tal produção de ofício. Tal postura, permitida pela lei, deve, até mesmo pela própria lógica do sistema, somente ser adotada após as partes terem esgotado as provas que pretendiam produzir. Após a realização das provas pelas partes, e ainda havendo questão não clara ao juiz, nenhum problema haverá se o juiz determinar a sua produção de ofício.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Op. Cit., pág. 650).

Portanto, esgotada a produção de provas, se o Magistrado verificar a necessidade de esclarecimentos de questões, pode até mesmo determinar, de ofício, a realização da prova necessária à formação completa de seu convencimento.

Com efeito, “no Direito Processual brasileiro, o juiz deve buscar a verdade real, isto é, procurar conhecer os fatos tão como, efetivamente, ocorreram, a fim de, assim, dizer o direito à questão posta em causa. Visa-se, em verdade, a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, a resposta jurisdicional à demanda de forma efetiva e qualificada, não podendo o juiz ser mero espectador durante o trâmite da ação judicial, podendo-se valer dos poderes instrutórios concedidos pela legislação, de modo que possam ser aclarados os fatos controvertidos e, desse modo, de forma qualificada e equânime, ser dito o Direito” (In https://evertonraphael.jusbrasil.com.br/artigos/357489954/poder-instrutorio-do-juiz-a-busca-da-verdade-re. Acesso em 27/08/2021), observando-se os demais princípios processuais, tais como o da Paridade de Armas, da Demanda, da Cooperação e Não Surpresa, bem como o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero , em sua obra “O Novo Processo Civil” (Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, páginas 260/270) que, “o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.” (pag. 269). Asseveram, outrossim, que, “se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa” (Apud https://evertonraphael.jusbrasil.com.br/artigos/357489954/poder-instrutorio- do-juiz-abusca-da-verdade-real-no-novo-cpc.).

No caso dos autos, o Juízo a quo não delimitou as questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e não especificou os meios de prova admitidos (artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil), o que comprometeu significativamente o desfecho da lide, especialmente se verificada a necessidade de apresentação de outros documentos, configurando hipótese manifesta de error in procedendo e ofensa ao devido processo legal, apta a ensejar a cassação da Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJDFT sobre o assunto ora tratado, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DE SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
A ausência de análise do pedido de produção de prova, bem como a não realização do saneamento do feito, especialmente se verificada a necessidade de apresentar outros documentos além daqueles que acompanharam a inicial, configura cerceamento de defesa. Caracteriza error in procedendo o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedido de produção de prova feito pelo autor, para completar a instrução probatória. É inaplicável a teoria da causa madura, quando há necessidade de dilação probatória.”
(Acórdão 1300532, 07002982720208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020) (grifo meu)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de piso, para prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023